Tribunal: TJBA
Processo: 0001330-25.2014.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001330-25.2014.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGE PAULO MIRANDA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ISAQUE DE SANTANA CORREIA

APELADO: JOSE AMADEU CORREIA PIMENTEL

Advogado(s)
:
JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. INADIMPLEMENTO LOCATÍCIO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO LOCADOR INDEPENDENTE DA PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO POR ENCARGOS E DANOS AO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE BENFEITORIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, julgou procedentes os pedidos para rescindir o contrato de locação, confirmar a liminar de despejo, condenar o réu ao pagamento de aluguéis, contas de água, multa da concessionária e indenização por danos materiais decorrentes de depredação do imóvel, além de julgar improcedente a reconvenção por benfeitorias .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se é necessária notificação prévia para ajuizamento da ação de despejo por falta de pagamento; (ii) estabelecer se a prova da propriedade do imóvel é requisito para a legitimidade ativa do locador; (iii) determinar se são devidos os valores relativos às contas de água, multa e danos materiais; (iv) verificar se há direito à indenização por benfeitorias e à revisão dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora do locatário decorre do simples inadimplemento da obrigação, sendo dispensável notificação prévia para o ajuizamento da ação de despejo por falta de pagamento.

A legitimidade ativa na ação de despejo decorre da relação locatícia, sendo desnecessária a comprovação da propriedade do imóvel, salvo hipóteses legais específicas.

O locatário responde pelas despesas de consumo do imóvel, inclusive contas de água e multas, quando comprovada a utilização, nos termos da Lei de Locações.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não tendo o apelante comprovado irregularidades imputáveis ao locador.

A existência de danos materiais é comprovada por registros idôneos que evidenciam depredação além do desgaste natural, impondo o dever de indenizar.

A ausência de prova robusta acerca da realização de benfeitorias indenizáveis afasta o direito à indenização ou retenção.

A repetição de argumentos sem impugnação específica aos fundamentos da sentença revela fragilidade recursal e impede a reforma do julgado.

Os honorários advocatícios fixados observam os parâmetros legais e não se mostram excessivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ação de despejo por falta de pagamento dispensa notificação prévia, pois a mora é ex re. 2. A legitimidade ativa do locador independe da prova de propriedade do imóvel, bastando o vínculo contratual. 3. O locatário responde pelos encargos de consumo e por danos ao imóvel quando comprovados, cabendo-lhe o ônus de afastar tais responsabilidades. 4. A ausência de prova de benfeitorias impede o reconhecimento de direito indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 397; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º e 11; Lei nº 8.245/91, arts. 23, I, e 60.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8006455-29.2020.8.05.0000; STJ, REsp nº 1.264.820/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.11.2012; STJ, REsp nº 1.196.824/AL, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19.02.2013.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação n.
0001330-25.2014.8.05.0261
, da Comarca de Tucano, em que figuram, como Apelante,
JORGE PAULO MIRANDA DE SANTANA
,
e, como Apelado,

JOSÉ AMADEU CORREIA PIMENTEL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.